Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÃO EM PLATAFORMA DIGITAL. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão de comentário publicado em plataforma digital (Google Ads) e condenação por danos morais, em razão de suposto abuso no exercício da liberdade de expressão, com alegado prejuízo à imagem da empresa autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; e (ii) apurar se o comentário publicado configura abuso da liberdade de expressão e, consequentemente, enseja exclusão da postagem e indenização por danos morais à pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem fundamenta adequadamente a sentença, enfrentando os argumentos da parte e rejeitando os embargos de declaração, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, afastando a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e dos arts. 11 e 489 do CPC.
4. A ausência de designação de audiência de conciliação não enseja nulidade do processo quando não comprovado prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief.
5. A manifestação da apelada consistiu em crítica ao serviço prestado, sem conteúdo ofensivo que ultrapasse os limites da livre expressão, não se caracterizando ato ilícito nem violação à honra objetiva da pessoa jurídica.
6. A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige comprovação do prejuízo à sua imagem ou reputação, não se presumindo in re ipsa, conforme entendimento consagrado na Súmula 227 do STJ e nos precedentes citados.
7. Inexistente a ilicitude na conduta da apelada, não há que se falar em responsabilidade civil, tampouco em exclusão de conteúdo da plataforma digital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A prestação jurisdicional é válida quando a sentença enfrenta adequadamente os argumentos das partes, ainda que de forma contrária ao interesse da parte recorrente.
2. A crítica à prestação de serviços publicada em plataforma digital configura exercício regular do direito à liberdade de expressão quando não extrapola os limites da legalidade, licitude e boa-fé.
3. O dano moral à pessoa jurídica exige demonstração concreta do prejuízo à honra objetiva, não sendo presumido in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IV e X, e art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489 e 373, I; CC, arts. 52, 186 e 927, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227; TJDFT, Acórdão 1913219, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 04.09.2024; Acórdão 1767218, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 04.10.2023; Acórdão 1713397, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 07.06.2023.